Tribunal: TJMT
Processo: 1045545-61.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045545-61.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ARINDA OURIVES CORREA DA COSTA - CPF: 569.103.631-91 (RECORRIDO), VIVIANE DE CARVALHO SINGULANE - CPF: 007.427.441-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA -

SERVIDOR APOSENTADO – DOENÇA INCAPACITANTE – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ALÍQUOTA ALTERADA PARA 14% (CATORZE POR CENTO) A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 700/2021- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Com a edição da Lei Complementar Estadual n. 700/2021, foi alterado o disposto no inciso IV e o § 4o, do art. 2o, da Lei Complementar Estadual n. 202/2004, modificando a alíquota da contribuição previdenciária do servidor público estadual aposentado, portador de doença incapacitante para 14% (catorze por cento) sobre a parcela que exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os beneficiários do Regime Geral da Previdência Social.

R E L A T Ó R I O

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA- MT PREV recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória c/c tutela de urgência ajuizada por ARINDA OURIVES CORREA DA COSTA.

O Recorrente alega que o § 1o do art. 40, previa imunidade parcial de contribuição previdenciária para portadores de doença incapacitante foi revogado pela Emenda Constitucional n. 103/2019, ficando prejudicado o pedido de restituição das parcelas posteriores à vigência da Emenda Constitucional Estadual n. 92/2020.

Afirma que, inobstante não tenha havido a revogação expressa do inciso IV e do § 4o do art. 2o da Lei Complementar Estadual 202/2004, referida norma não se encontra mais em vigor em razão de sua incompatibilidade material com a nova ordem constitucional.

Assevera que, o requerimento administrativo formulado pelo servidor foi restrito apenas a isenção do Imposto de Renda retido na fonte, sendo omisso no tocante a contribuição previdenciária.

Aduz que, na correção monetária deve ser utilizado o IGP-DI até 30 de abril de 2021 e a partir de 1o/5/2021 o índice o IPCA.

Requer ao final o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em resposta a Recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme ressai dos autos a Recorrida Arinda Ourives Correa da Costa ajuizou a ação declaratória com vistas a ver reconhecido o direito a contribuição previdenciária na alíquota de 11% (onze por cento) por ser portadora de doença incapacitante.

O magistrado singular julgou procedente o pedido.

O recurso comporta provimento.

Isso porque, a Lei Complementar Estadual n. 700, de 09/08/2021, alterou a redação do artigo 2o, IV, da Lei Complementar Estadual n. 202/2004 para majorar a alíquota de 11% (onze por cento) para 14% (catorze por cento) sobre a parcela dos proventos de aposentadoria que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do RGPS, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, vejamos:

Art. 3o - Ficam
alterados o inciso IV e o § 4o do art. 2o da Lei Complementar no 202, de 28 de dezembro de 2004, que passam a vigorar com a seguinte redação
:

"Art. 2o (...)

(...)

IV -
14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar
.

(...)

§ 4o - Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso. (grifei).

Portanto, com a edição e vigência da nova legislação, não há que se reputar como ilegal o ato praticado pelo Recorrente.

Além disso, é sabido que não há direito adquirido de servidor público a regime jurídico, conforme reiteradamente tem decidido o Supremo Tribunal Federal (cf. ARE 1075654 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 27/10/2017; ARE 1004555 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 08/08/2017).

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, o que faço para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023